Tribunal: STF
Processo: ARE 954629
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMENTA QUE INDICOU INDEVIDAMENTE A MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL, SEM QUE TENHA HAVIDO DECISÃO NESTE SENTIDO. SIMPLES ERRO MATERIAL PRESENTE NA EMENTA DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARA SUA CORREÇÃO.



    I – São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material.



    II – Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material contido na ementa do acórdão embargado, sem modificação do seu dispositivo.